Tribunal: TCU
Processo: 021.480/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 797/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso III, 17, inciso VI, 143, inciso III, 241 e 254 do Regimento Interno, em mandar fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.480/2019-2 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria do Patrimônio da União 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU) que apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação que contemple prazos e responsáveis para a adoção de gestão de riscos dos processos relacionados à alienação dos imóveis não utilizados pela Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 17 do Decreto 9.203/2017 e nos arts. 13, 14, 15, 18, 19 e 20 da IN-Conjunta MP/CGU 1/2016. 1.6.2. r ecomendar à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU) que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar as seguintes medidas: 1.6.2.1. realizar, com o apoio da Secretaria de Gestão Corporativa do Ministério da Economia, estudo para dimensionamento da força de trabalho, após a consolidação do novo modelo para a alienação dos imóveis, a fim de se estimar a quantidade ideal de servidores e os conhecimentos e habilidades necessárias para maximizar os resultados esperados com o macroprocesso de alienação dos imóveis e demais processos finalísticos da secretaria; 1.6.2.2. desenvolver um plano formalmente aprovado que contemple o estabelecimento de objetivos, metas e iniciativas para a alienação dos imóveis, e proceder à ampla divulgação do plano para ciência da sociedade quanto à política de governo adotada. 1.6.3. determinar à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU) que encaminhe, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação para a implementação das medidas constantes nos subitens 1.6.1 e 1.6.2 acima, contendo: 1.6.3.1. para cada determinação, o prazo e o responsável (nome, cargo e CPF) pelo desenvolvimento das ações; 1.6.3.2. para cada recomendação cuja implementação seja considerada conveniente e oportuna, o prazo e o responsável (nome, cargo e CPF) pelo desenvolvimento das ações; 1.6.3.3. para cada recomendação cuja implementação não seja considerada conveniente ou oportuna, justificativa da decisão.